Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PESSOA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece, por intermédio do § 1o do artigo 267, que é necessária a intimação da parte nos casos de extinção do feito por inércia.
2. O descumprimento da ordem para o recolhimento das custas complementares constitui situação de abandono da causa, e não ausência de interesse processual, motivo pelo qual se faz necessária a notificação pessoal do requerente, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC.
3. Recurso provido.